Tribunal: TJSP
Processo: 2271111-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003 – Impetração com o objetivo fosse dado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere – Revogação da prisão preventiva na origem, fixando as medidas cautelares, previstas no art. 319, incisos IV e V do CPP – Perda do objeto da impetração. Writ

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003 – Impetração com o objetivo fosse dado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere – Revogação da prisão preventiva na origem, fixando as medidas cautelares, previstas no art. 319, incisos IV e V do CPP – Perda do objeto da impetração. Writ prejudicado.